Tribunal: STF
Processo: RE 1361313
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Battistella Administração e Participações S/A e Outra opuseram embargos de declaração em face de decisão mediante a qual neguei provimento ao recurso extraordinário, por entender incidir, na espécie, o óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    As embargantes, além de aduzirem a não incidência daquele verbete sumular aos autos, sustentam omissão no ato decisório quanto à aplicação da limitação de 30% (trinta por cento) do respectivo lucro líquido, na compensação de prejuízos fiscais, a cada exercício, em situações de extinção das pessoas jurídicas. 



     



    Alegam, outrossim, que essa limitação para compensar o prejuízo fiscal quando da extinção da pessoa jurídica (por incorporação, cisão, ou fusão) viola frontalmente os princípios da competência tributária, da capacidade contributiva, do não confisco ao patrimônio da contribuinte, da isonomia e da continuidade da atividade da empresa. 



    Por fim, através da Petição n. 60.884/2022 (evento 215), requerem o desentranhamento da peça protocolada sob o ID 60862/2022 (evento 213). 



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. Não assiste razão às embargantes, pois não há qualquer obscuridade, omissão, contradição ou erro material a serem supridos na decisão embargada.



    Tal como ressaltei na decisão impugnada, em que pese a articulada vulneração aos arts. 145, § 1º, 150, II e IV, 153, III e 195, I, “c”, da Carta Federal, o Colegiado de origem – a partir da análise das provas dos autos – entendeu descabido o exame do pedido em razão da ausência de interesse de agir, uma vez que não ficou demonstrado (no processo) qualquer movimento no sentido de extinção das pessoas jurídicas, ora embargantes. 



    Divergir dessa conclusão esbarraria no enunciado n. 279 da Súmula/STF, ante a necessidade de enfrentamento do conjunto fático-probatório que levou o Tribunal de origem a essa constatação.



    Nesse sentido, quanto à impossibilidade de enfrentar, na via extraordinária, a existência ou não do interesse de agir, em virtude da necessidade do reexame de provas, cito julgamento proferido pelo Plenário desta Corte:



    (...) AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE E INTERESSE DE AGIR. ALEGADA AFRONTA AO ARTIGO 5º, INCISO LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). Precedentes: ARE 1.237.888-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 03/03/2020; ARE 1.210.759-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/09/2019; ARE 1.110.829-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/09/2018.



    (...)



    (RE 1.355.714-AgR/AM, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux - DJe de 7/4/2022)



    As recorrentes buscam, a pretexto de sanarem eventuais omissões, contradições ou obscuridades, a reavaliação do ato decisório e sua consequente reforma, fato esse que não pode ser acolhido na via recursal eleita. 



    Reforço, nesse ponto, que os embargos de declaração possuem funções meramente integrativas da decisão impugnada e têm seu cabimento restrito àquelas hipóteses em que se procura o saneamento de eventuais vícios ou, ainda, a correção de flagrante erro material.



    Não cabem, de regra, efeitos infringentes aos aclaratórios e, por consequência, rediscussão da matéria julgada, nos termos da jurisprudência do Supremo: 



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE.



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    3. Embargos de declaração rejeitados.



    (RE 1.253.682-AgR-ED/SP, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso – DJe de 14/10/2020)



    Ademais, melhor sorte não colhe o argumento de contradição por incidência do enunciado n. 279 da Súmula/STF e, na sequência, o desprovimento do recurso. Essas duas providências não se contradizem.



    Quanto atendidos os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade, interesse, regularidade formal, inexistência de fato extintivo ou impeditivo do direito de recorrer, tempestividade e preparo), alcança-se o mérito do recurso. E, ao examinar a alegada vulneração de norma constitucional, o Relator aprecia as razões desenvolvidas pela parte e a fundamentação assentada pelo acórdão recorrido.



    Um dos desfechos possíveis nesse cotejo – de mérito, saliento – é a inviabilidade de afirmar algo diverso daquilo que consta no acórdão de segunda instância, sob pena de revolver a moldura fática delineada, o que não é autorizado pelo verbete n. 279/STF. 



    3. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    4. Defiro o pedido de desentranhamento da petição n. 60.862/2022 destes autos. 



    5. Publique-se.



Brasília, 26 de setembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator